Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-58.2023.8.11.0017
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001396-58.2023.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FISCAL DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (EMBARGADO), PRG HOLDING LTDA. - CNPJ: 24.346.591/0001-11 (EMBARGANTE), LUCAS GARDIANO CONSOLINI - CPF: 459.135.068-12 (ADVOGADO), MICHAEL ANTONIO FERRARI DA SILVA - CPF: 273.540.108-12 (ADVOGADO), ALEX DE CARVALHO MARINHO E ROCHA - CPF: 393.466.678-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA), 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. TEMA 796 DO STF E TEMA 1113 DO STJ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela pessoa jurídica de direito privado contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Município, reconhecendo que a imunidade do ITBI na integralização de capital social limita-se ao valor declarado para subscrição do capital, incidindo o imposto sobre eventual excedente, condicionada a cobrança à prévia instauração de procedimento administrativo regular nos termos do art. 148 do CTN.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em obscuridade ao não esclarecer a situação concreta da embargante quanto à exequibilidade da decisão e à emissão de certidão de imunidade;
(ii)
aferir se houve omissão quanto à ausência de identificação dos fundamentos determinantes do Tema 796 do STF e à realização de
distinguishing
em relação ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado foi cristalino ao assentar que a imunidade não é incondicionada, limitando-se ao valor do capital social subscrito, e ao declarar a nulidade do lançamento tributário atual por ter sido realizado sem o devido processo administrativo, não havendo obscuridade na decisão.

4. A decisão colegiada afastou a imunidade total e irrestrita, mas manteve a anulação da cobrança específica por vício formal no lançamento, estabelecendo que o Município está autorizado a tributar o excedente desde que instaure o competente processo administrativo.

5. O acórdão enfrentou de forma fundamentada a aplicabilidade do Tema 796 do STF, adotando o entendimento consolidado de que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, independentemente da rubrica contábil dada ao excedente.

6. A jurisprudência deste Tribunal aplica o Tema 796 do STF às situações em que há diferença entre o valor declarado e o valor venal do imóvel integralizado, não se configurando omissão no acórdão embargado.

7. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

8. O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não configura obscuridade o acórdão que define claramente os limites da imunidade do ITBI na integralização de capital social, aplicando o Tema 796 do STF e o Tema 1113 do STJ, ainda que a decisão não atenda integralmente à pretensão da parte. 2. Inexiste omissão quando o julgador adota tese jurídica fundamentada sobre a aplicabilidade de precedente vinculante, ainda que contrária à interpretação defendida pela parte acerca da distinção do caso concreto. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo com o resultado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 38, 148; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05.08.2020; STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1113), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022; TJMT, N.U 1001182-27.2019.8.11.0108, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 01.07.2024; TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, j. 21.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PRG HOLDING LTDA.
em face do v. Acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 338698381), que, por maioria, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de São Félix do Araguaia.

O aresto embargado restou assim ementado, em síntese:
(i)
reconheceu que a imunidade do ITBI na integralização de capital social limita-se ao valor declarado para subscrição do capital, incidindo o imposto sobre eventual excedente (aplicação do Tema 796/STF);
(ii)
condicionou a cobrança sobre o referido excedente à prévia instauração de procedimento administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN, observando o contraditório e a ampla defesa, vedando o arbitramento unilateral (aplicação do Tema 1113/STJ).

Em suas razões recursais (ID 342330360), a Embargante aduz a existência de
obscuridade
, argumentando que o Acórdão não esclareceu a situação concreta da impetrante diante da ausência do procedimento administrativo.

Sustenta que, se a cobrança do excedente depende de processo administrativo (que não ocorreu), a segurança deveria ter sido mantida integralmente para permitir o registro e a emissão de certidão de imunidade, restando dúvida sobre a exequibilidade imediata da decisão.

Argumenta que, o acordão foi omisso quanto à ausência de identificação dos fundamentos determinantes do Tema 796 do STF (RE 796.376).

Assevera que, houve
distinguishing
não enfrentado pelo Acórdão, pois o precedente do STF tratou de "reserva de capital" (ágio), situação distinta da presente, onde a diferença reside apenas entre o valor histórico (declarado) e o valor de mercado (venal), sem formação contábil de reserva de capital.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e, se for o caso, atribuir efeitos infringentes, além de prequestionar a matéria.

O Embargado apresentou Contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando que o recurso possui nítido caráter infringente e de rediscussão de mérito, não havendo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o Acórdão se baseou em sólida jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo à análise da presença ou não dos vícios apontados nas razões recursais.

Da Alegada Obscuridade (Aplicação do Tema 1113/STJ)

A Embargante alega obscuridade sobre a exequibilidade da decisão, questionando se faz jus à certidão de imunidade, visto que o Acórdão reconheceu a necessidade de processo administrativo prévio (art. 148 CTN) para apuração do valor venal.

O Acórdão foi cristalino ao dar
parcial provimento
ao apelo para:

1.

Assentar a tese jurídica de que a imunidade
não é incondicionada
, limitando-se ao valor do capital social subscrito (Tema 796/STF);

2.

Declarar a
nulidade do lançamento tributário atual
por ter sido realizado de forma unilateral, sem o devido processo administrativo (Tema 1113/STJ).

Não há obscuridade. A decisão colegiada afastou a imunidade total e irrestrita (reformando a sentença neste ponto), mas manteve a anulação da cobrança específica objeto do
mandamus
por vício formal no lançamento. A consequência lógica e jurídica é que o Município está autorizado a tributar o excedente,
desde que
instaure o competente processo administrativo. Enquanto não realizado o procedimento nos moldes do art. 148 do CTN, a exigência fiscal atual é inexigível, mas o direito de tributar a diferença (tese de fundo) foi reconhecido ao Fisco.

O fato de a decisão não atender à pretensão da parte de obter uma "imunidade total e perene" não configura obscuridade, mas sim o resultado do julgamento que aplicou o entendimento de que a imunidade se restringe ao capital integralizado.

Da Alegada Omissão (Tema 796/STF e Reserva de Capital)

Quanto à alegação de que o Acórdão foi omisso por não realizar o
distinguishing
em relação ao Tema 796 do STF (argumento de que não houve reserva de capital, mas apenas diferença de avaliação), melhor sorte não assiste à recorrente.

O Acórdão enfrentou a matéria de forma fundamentada, adotando o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça e no STF de que a imunidade do art. 156, § 2º, I, da CF/88 não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado,
independentemente da rubrica contábil dada ao excedente
.

A decisão embargada citou expressamente a tese firmada no Tema 796:
"A imunidade em relação ao ITBI... não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"
.

O julgado entendeu que a diferença entre o valor declarado (histórico) e o valor de mercado (venal) constitui excedente tributável, aderindo à corrente jurisprudencial que aplica o Tema 796 também a estas hipóteses.

Ressalta-se que, este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que a tese se aplica às situações como a dos autos, conforme se verifica no seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA DENEGADA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS DOS SÓCIOS AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA – COBRANÇA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA CAPITALIZAÇÃO - APLICABILIDADE DO TEMA 796 DO STF – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 796.376/SC (Tema 796), “a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

2. Recurso não provido”.
(TJMT - N.U 1001182-27.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL – TEMA 796 DO STF – VALOR DOS BENS QUE EXCEDE O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO ITBI – ART. 38 DO CTN – BASE DE CÁLCULO – VALOR VENAL DOS BENS – RECURSO PROVIDO.

1. “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado” (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020). [...] 3. Correta a cobrança fazendária do ITBI sobre o valor que excedeu a integralização ao capital social, com base no valor venal apurado pelo Município.

4. Recurso provido, sentença reformada”.
(TJMT - N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

Destarte, a
imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor descrito no contrato social como sendo o valor do bem
,
podendo ser cobrado o imposto sobre a diferença existente entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e do valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica
.

O fato de a embargante discordar da conclusão alcançada pelo acórdão não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Verifica-se que os embargos de declaração, a pretexto de sanar supostos vícios, buscam, na verdade, a rediscussão do mérito e a modificação do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar especificamente um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida."
(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que, embora não tenha havido menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, o acórdão abordou a matéria de forma suficiente, com fundamentação adequada e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, ainda que não haja manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante, a matéria está devidamente prequestionada para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026